Tribunal: TJES
Processo: 5006148-56.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006148-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ADRIANA PACHECO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006148-56.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
ADRIANA PACHECO DA SILVA, FELIPE FRAGA RANGEL E LUANA CORDEIRO DA VEIGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO. CANCELAMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DENTRO DO PRAZO DE DOZE MESES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por ADRIANA PACHECO DA SILVA, FELIPE FRAGA RANGEL E LUANA CORDEIRO DA VEIGA em face de MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, alegando, em síntese, que contrataram junto a ré pacote de viagem para realização de um cruzeiro, contudo, o mesmo foi suspenso em razão da pandemia COVID-19. Por tal razão, solicitaram o cancelamento, contudo não receberam os valores pagos. Assim, requerem com a presente ação, a devolução da quantia pega e indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
i) CONDENAR
a requerida a restituir à autora LUANA a quantia de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais), à autora ADRIANA a monta de R$ 3.835,92 (três mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), e ao autor FELIPE o importe de R$ 5.765,00 (cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais). Sobre cada montante, deverá incidir correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;
ii) CONDENAR
a requerida a pagar à autora LUANA o importe de R$ 1.000,00 (mil reais); à autora ADRIANA o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); e ao autor FELIPE o importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento - Súmula 362/STJ”.

(3). O Réu, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face da sentença que julgou procedente a presente demanda, requerendo a reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Sem maiores delongas, tendo em vista que o cancelamento em questão ocorreu em decorrência da COVID-19, a competente restituição dos valores deveria ocorrer em até 12 (doze) meses contados da data do cancelamento. Nesse cenário, apesar de a Recorrente sustentar que não houve a contratação da viagem, restou devidamente comprovada a reserva, conforme documento de ID. n° 38895938. Além disso, há comprovação do pedido de cancelamento - ID. n° 38895911, da promessa de devolução da quantia em 120 dias - ID. nº 38895911, bem como dos valores pagos - IDs. n° 38895908, 43746798 e 43746796. Entretanto, a Recorrente não procedeu com a restituição dos valores desembolsados pelos Recorridos, incorrendo em falha na prestação dos seus serviços.

(6).
No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)